Tribunal: STF
Processo: ARE 1367183
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos contra decisão por meio da qual foi negado seguimento aos recursos extraordinários interpostos em face acórdão assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. GDACE. LEI 12.277/2010. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS ATÉ O PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO. PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUANTO AO BENEFÍCIO NÃO AMPARADO PELA REGRA DA PARIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 



    1. Apelação de sentença que julgou procedente o pedido para assegurar aos autores o direito à percepção da GDACE, instituída pela Lei 12.277/10, no valor de 80 (oitenta) pontos até a conclusão do primeiro ciclo de avaliação de desempenho dos servidores da ativa, com o pagamento das diferenças devidas corrigidas nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação dada pela Lei 11.960/2009. 



    2. Consoante a jurisprudência sedimentada pelo col. STF, as gratificações de desempenho devem ser estendidas aos inativos e pensionistas amparados pela regra da paridade no mesmo percentual pago aos ativos enquanto não houver a efetiva avaliação do servidor, momento a partir do qual referida vantagem perde sua natureza geral e adquire caráter pro labore faciendo. Precedentes: ARE 793819 AgR, STF Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 25/11/2014; RE 631389/CE - Rel. Min. MARCO AURÉLIO, 25/09/2013. 



    3. Após a conclusão do primeiro ciclo de avaliação de desempenho dos servidores ativos, cessa o direito dos demandantes à mencionada gratificação em igualdade de condições com os ativos, devendo recebê-la na pontuação prevista na legislação de regência. 



    4. É de se acolher a alegação de que um dos autores não faz jus à mesma pontuação da GDACE conferida aos servidores ativos, por sua pensão não estar amparada pela regra da paridade. 



    5. No caso, a documentação coligida aos autos demonstra que o referido benefício foi instituído em 2011, ou seja, após a EC nº 41/2003, tendo a falecida servidora se aposentado em 1997 com proventos proporcionais, não atendendo, pois, o requisito de tempo de serviço previsto no art. 3º, I, da EC nº 47/2005 para assegurar ao respectivo pensionista o direito à paridade, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo no RE 603.580/RJ (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 20/05/2015).



    6. Apelação parcialmente provida para excluir da condenação o autor cujo benefício não está amparado pela regra da paridade” (págs. 4-5 do doc. eletrônico 110).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram desprovidos (doc. eletrônico 142).



    No RE interposto pela União, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se violação do art. 40, § 1°, I e III, b, da mesma Carta (doc. eletrônico 151). 



    Já no RE interposto por Breno Valter Batista Maia e outros, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se ofensa ao art. art. 40, § 8°, da mesma Carta, bem como às EC 41/2003 e EC 47/2005 (doc. eletrônico 154).



    É o relatório necessário. Decido. 



    As pretensões recursais não merecem acolhida.



    Isso porque os recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstraram as razões pelas quais entendem que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 



    A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem (grifei).



    Ademais, verifico que o acórdão recorrido decidiu as questões postas nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 12.277/2010), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que também inviabiliza o extraordinário. Com o mesmo entendimento, menciono as seguintes decisões: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO BENEFICIADO PELA REGRA DE PARIDADE. NATUREZA JURÍDICA DE GRATIFICAÇÃO PAGA AOS ATIVOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 



    Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens, se genéricas ou pro labore faciendo, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e rever os fatos e provas constates dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 467.529-AgR/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTADORA. EXCESSO DE PESO DA CARGA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS COLETIVOS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.346.804-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO. INVALIDAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. LEIS 8.666/1996, 11.107/2005, 11.445/2005. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 23, IX E 241 DA CF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMAS DO CONTRATO FIRMADO. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 



    1. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria a análise da legislação aplicável à espécie (Leis 8.666/1996, 11.107/2005 e 11.445/2007), o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, bem como das normas do contrato de convênio. 



    2. Constata-se, portanto, a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência, no caso, das Súmulas 279 e 454 do STF 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE 1.322.199-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO REGRESSIVA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas a ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    III - A discussão em torno de eventual direito de regresso para reparação de danos decorrentes do extravio de mercadoria em transporte aéreo internacional pago pela seguradora, não se submete ao decido nos autos do RE 636.331-RG/RJ (Tema 210 da sistemática da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.276.747-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Por fim, este Tribunal, ao apreciar gratificações no âmbito da Administração Pública federal, com natureza jurídica análoga às veiculadas nos autos - gratificações por desempenho de atividade -, firmou jurisprudência na linha de que, no período em que tais vantagens não forem regulamentadas com critérios e procedimentos específicos, que possibilitem a avaliação de desempenho pessoal, são dotadas de caráter genérico, extensíveis, por conseguinte, aos servidores aposentados, sob pena de afronta ao art. 40, § 8°, da Constituição Federal, com a redação anterior à EC 41/2003. 



    Nesses termos, cabe aplicar ao caso sob exame a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal relativa à extensão aos inativos da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa – GDATA, sedimentada na Súmula Vinculante 20, assim ementada:



    “A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GDATA, INSTITUÍDA PELA LEI Nº 10.404/2002, DEVE SER DEFERIDA AOS INATIVOS NOS VALORES CORRESPONDENTES A 37,5 (TRINTA E SETE VÍRGULA CINCO) PONTOS NO PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2002 E, NOS TERMOS DO ARTIGO 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 10.404/2002, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2002 ATÉ A CONCLUSÃO DOS EFEITOS DO ÚLTIMO CICLO DE AVALIAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 1º DA MEDIDA PROVISÓRIA NO 198/2004, A PARTIR DA QUAL PASSA A SER DE 60 (SESSENTA) PONTOS.”



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do novo CPC, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator